Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte recorrente em face de sentença que decretou sua revelia, e acolheu os pedidos da autora/recorrida, para decretar a resolução do contrato entabulado entre as partes e condenar a recorrente a ressarcir à requerida a quantia de R$ 21.454,76 (vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
2. Em suas razões, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade de citação, requerendo que sejam declarados nulos todos os atos processuais realizados. No mérito, argumenta que houve a devida prestação de serviços sendo que a recorrida desistiu de dar continuidade ao curso. Assevera que não houve descumprimento da prestação de serviços pela Recorrente, tampouco, ausência do cumprimento integral do contrato. Sustenta que juntou aos autos documentos que comprovam a inexistência da falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença para acolhimento da preliminar, e subsidiariamente, o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada in totum, afastando-se a condenação da Recorrente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 38028084). Contrarrazões apresentadas (ID. 38028106).
4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. Nos termos do art. 248, §4o do CPC, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/recorrente foi citada por meio de correspondência enviada ao endereço que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID. 38028073). Ademais, o cadastro de correspondência (ID. 38028108), anexado em sede de contrarrazões, demonstra que houve o recebimento da citação por funcionário do condomínio onde se estabelece. Assim, a alegação de nulidade, formulada pela recorrente, não merece acolhimento. Preliminar rejeitada.
5. Narra a parte autora/recorrida, em sua petição inicial, que contratou, verbalmente, a realização de dois cursos com a representante legal da empresa ré/recorrente. O primeiro curso seria uma “Mentoria VIP”, de 4 semanas, e a segunda atividade seria uma “Mentoria Online”, com duração de 06 meses, que somente se iniciaria após a conclusão da primeira. Aduz que efetuou previamente o pagamento integral de ambos os cursos sendo R$ 17.727,20 para a primeira atividade, e R$ 7.272,80 referentes à segunda. Assevera que durante a realização do primeiro curso, houve diversos problemas, os quais tornaram impossível o convívio e a conclusão das atividades contratadas. Assim, procurou a parte ré/recorrente para constituição de um acordo que versasse sobre a devolução de parte do valor investido na Mentoria (1o Curso) e a restituição integral do valor investido no segundo Curso, já que o mesmo não havia sido iniciado. Todavia, o acordo não foi possível.
6. Com efeito, dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
7. Na espécie, a revelia foi decretada por não ter a recorrente comparecido à audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID. 38028061). Ressalta-se que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas. Demais disso, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
8. Assim, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.
9. Com tais fundamentos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.